Tribunal: TJDFT
Processo: 0739591-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇOS HOSPITALARES. GESTAÇÃO ECTÓPICA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. DIAGNÓSTICO E CONDUTA TARDIOS. POSTERGAÇÃO INDEVIDA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por hospitais privados contra sentença proferida em ação
submetida ao procedimento comum, que julgou procedente o pedido para condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00, em razão de falha na prestação de serviços médico-hospitalares em atendimentos sucessivos que culminaram em salpingectomia (retirada total) da trompa direita após evolução de gestação ectópica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a unidade hospitalar indicada como primeira prestadora do atendimento é parte legítima para figurar no polo passivo; (ii) estabelecer se houve falha na prestação dos serviços médico-hospitalares, com nexo causal entre as condutas assistenciais e o dano alegado; (iii) determinar se o valor fixado a título de dano moral deve ser mantido.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora, na petição inicial, e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. Ademais, no caso, a autora foi atendida em ambos os hospitais réus, atribuindo, a cada um, atos que resultaram no alegado dano, razão pela qual a aferição de suas responsabilidades é matéria atrelada ao mérito.
4. Reconhece-se relação de consumo entre as partes, aplicando-se a responsabilidade objetiva dos hospitais (CDC, art. 14), condicionada à demonstração de defeito do serviço e nexo causal.
5. O conjunto probatório — prontuário, protocolo assistencial e, especialmente, o laudo pericial — evidenciou condução inadequada no primeiro atendimento (unidade Taguatinga), ao contrariar protocolos médicos e não investigar adequadamente quadro compatível com risco aumentado (dor abdominal intensa, uso de DIU e beta-hCG positivo), destacando-se a inadequação de não solicitar ultrassonografia transvaginal precoce.
6. Comprovada a falha na condução assistencial no segundo atendimento, uma vez que, diante de achados compatíveis com gestação ectópica rota e emergência obstétrica (massa anexial e líquido livre), a intervenção cirúrgica indicada foi postergada, com realização apenas 48 horas depois, contrariando diretrizes clínicas referidas pela perita judicial.
7. As conclusões periciais permaneceram inalteradas mesmo após esclarecimentos complementares, reafirmando que, embora não houvesse instabilidade hemodinâmica documentada na internação, o quadro era de elevada gravidade e indicativo de intervenção imediata, reforçando a falha assistencial e o nexo causal com o desfecho cirúrgico (salpingectomia direita).
8. Reconhecida a falha do serviço, o dano e o nexo causal, mantem-se a condenação por dano moral, por violação aos direitos de personalidade e frustração da legítima expectativa de assistência adequada, diante do agravamento do quadro, risco e perda de órgão reprodutivo com redução da fertilidade natural.
9. Mantém-se o quantum indenizatório por se mostrar proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É defeituoso o atendimento que, diante de quadro sugestivo de gestação ectópica em paciente com fatores de risco e beta-hCG positivo, deixa de realizar investigação diagnóstica essencial e dá alta sem a adequada apuração clínica.
3. A postergação injustificada de intervenção cirúrgica indicada em contexto de emergência obstétrica configura falha assistencial e, comprovado o nexo com o agravamento e perda tubária, enseja indenização por dano moral.
4. A fixação do dano moral deve observar razoabilidade e proporcionalidade, considerando extensão do dano, circunstâncias do caso e vedação do enriquecimento sem causa.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1622822, APC 0701931-75.2017.8.07.0019, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 05.10.2022, DJe 20.10.2022.